Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-59.2024.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 37, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 ("COLABORAR, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRÁTICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, 'CAPUT' E § 1o, E 34 DESTA LEI"). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Vagner Silva Cardozo foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ARTIGO 37, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 ("COLABORAR, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRÁTICA DE QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, 'CAPUT' E § 1o, E 34 DESTA LEI"). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Vagner Silva Cardozo foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 466 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 37 da Lei no 11.343/06. A defesa apelou, buscando absolvição por estado de necessidade ou isenção da pena de multa. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na: (i) possibilidade de absolvição do réu com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade; (ii) adequação da pena imposta, considerando a confissão do réu. III. Razões de Decidir: 1. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo a confissão do réu. 2. A alegação de estado de necessidade foi rejeitada, pois dificuldades econômicas não justificam a prática do crime previsto no artigo 37 da Lei no 11.343/06. A defesa não apresentou provas suficientes para tal excludente. 3. Sanção que comporta alteração. 4. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. 5. A questão sobre a forma do pagamento da pena de multa deve ser discutida perante o juízo da execução, nos termos do artigo 51 do Código Penal. Cuidando-se de sanção penal prevista na lei, de imposição obrigatória no caso de condenação, não há como simplesmente isentar o acusado de satisfazer a sanção pecuniária. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena para 2 anos e 8 meses de reclusão e 400 dias-multa. Tese de julgamento: 1. Dificuldades econômicas não configuram estado de necessidade para a prática do crime previsto no artigo 37 da Lei no 11.343/06. 2. A confissão pode ser compensada com a reincidência na dosimetria da pena. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 37; Código Penal, art. 65, III, d; Código de Processo Penal, art. 156.